Tribunal: TJES
Processo: 5002834-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002834-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CASAS GIACOMIN LTDA - ME
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID nº 2392707), em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, ES, que, nos autos de um cumprimento de sentença, proferiu decisão em desfavor do ora recorrente, sob o argumento de que a empresa encontra-se em processo de falência e, por tal razão, não é possível ser realizada a penhora on-line.

Em suas razões recursais, o agravante requer a anulação da r. decisão por ausência de fundamentação. Além disso, pleiteia a reforma argumentando que há ausência de suspensão por se tratar de acessório à execução fiscal de origem e, ainda, por ser verba remanescente extraconcursal.

Contrarrazões não apresentadas.

Petição de ID. nº 4446470 apresentando a data de decretação da falência.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID nº 2392707), em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, ES, que, nos autos de um cumprimento de sentença, proferiu decisão em desfavor do ora recorrente, sob o argumento de que a empresa encontra-se em processo de falência e, por tal razão, não é possível ser realizada a penhora on-line.

Em suas razões recursais, o agravante requer a anulação da r. decisão por ausência de fundamentação. Além disso, pleiteia pela sua reforma argumentando que há ausência de suspensão por se tratar de acessório à execução fiscal de origem e, ainda, por ser verba remanescente extraconcursal.

Contrarrazões não apresentadas.

Petição de ID. nº 4446470 apresentando a data de decretação da falência.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das questões suscitadas.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

A Agravada interpôs, na origem, Embargos contra Execução Fiscal promovida pelo Agravante para recebimento de créditos de ICMS realizada no importe de R$16.626,62 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos) aduzindo, em síntese, descumprimento do acordo de parcelamento do débito fiscal firmado entre as partes.

A sentença proferida julgou improcedentes os Embargos à Execução, condenando à parte autora, ora Agravada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §4º, do CPC.

Posteriormente, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (agravante) promove a execução dos honorários, ante ao não pagamento voluntário do débito dentro do prazo de 15 (quinze) dias, requerendo a penhora on-line do descrito montante.

Em trato contínuo foi prolatada a decisão objurgada indeferindo o pedido, uma vez que a empresa se encontra em processo de falência.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da decisão no sentido de que seja deferido o pedido de busca de bens do executado para pagamento e, subsidiariamente, a anulação da decisão, por carência de fundamentação.

Por oportuno, em que pese a ordem dos pedidos formulados pela agravante, entendo que a questão relativa à anulação deva ser analisada a priori.

O agravante requer a anulação da r. decisão sob o argumento de que há carência de fundamentação, indicando o art. 489, incisos I, II, III e § 1º inciso I do CPC. Argumenta que houve a mera indicação de atos normativos e leis, sem relacionar com o caso em questão e, portanto, ser nula a r. decisão por não cumprir com seus elementos essenciais.

Contudo, entendo que não merece ser acolhida a alegação de nulidade da decisão. Explico.

A parte defende a nulidade da decisão, alegando deficiência de fundamentação, porém, motivação sucinta não se confunde com sua ausência. A propósito:

Nos termos de longeva orientação jurisprudencial desta Corte, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos,
assentando-se em

fundamentos suficientes para embasar a decisão, não há falar em omissão no acórdão,

não se devendo confundir fundamentação sucinta com a sua ausência
( REsp 763.983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 28/11/2005). (...) ( AgInt no REsp 1580393/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 17/12/2021)

Dessa forma, a decisão, ainda que sucinta, sendo suficientemente clara permite à parte combatê-la através do recurso cabível, não configurando a nulidade apontada. Além disso, insta destacar que, diferentemente do alegado, a r. decisão enquadrou o caso às referidas leis e orientações jurisprudenciais pertinente ao objeto do litígio.

Nestes termos, não merece guarida a pretensão de nulidade da decisão.

Em relação ao pedido de reforma da r. decisão, analisando os autos detidamente, mais especificamente a petição de ID. nº 4446470, constata-se que a decretação de falência da empresa ocorreu no dia 19/05/2011, enquanto a origem do crédito foi configurada, coincidentemente, na mesma data da falência.

Para que possa ser configurado os efeitos da recuperação judicial, o STJ fixou a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6.
Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1840531 RS 2019/0290623-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

Deste modo, uma vez que a data de decretação da falência e sentença são coincidentes, torna-se necessário a determinação do crédito existente, ou seja, estabelecer a sua natureza, visto ser a sentença fato gerador da constituição do direito pleiteado, conforme entendimento do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, o qual decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, compreende-se que o crédito do título judicial na ação de cobrança apenas se torna definitivo com o
trânsito em julgado da sentença
, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA FALÊNCIA. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual, ao analisar as peculiaridades do caso concreto, conclui que
o crédito do título judicial na ação de cobrança só se tornou definitivo com o trânsito em julgado da sentença que o constitui
, o que ocorreu depois do encerramento da falência, razão pela qual não está sujeito aos seus efeitos. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório do autos, o que é vedado em face da natureza excepcional da via eleita, segundo enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.018.341; Proc. 2021/0347738-9; TJ; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 17/08/2022).

In casu,
em consonância jurisprudência apresentada,
o crédito em questão configura-se como concursal
, uma vez que a sentença que o constituiu não transitou em julgado, afastando a alegação do agravante em enquadrar o direito pleiteado como extraconcursal.

Nesse jaez, os créditos concursais são os
“créditos provenientes da atividade do empresário devedor enquanto esse ainda estava na condução de sua atividade empresarial. Exceto créditos expressamente excluídos do concurso de credores,
os créditos concursais são os que se originaram de fatos praticados pelo devedor ou decorrentes de negócio jurídico por esse celebrado antes da decretação de sua falência ou, na hipótese de convolação da recuperação judicial em quebra, antes do pedido de recuperação judicial
” (SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Créditos concursais. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Comercial. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017.)
.

Dessa forma, uma vez determinada a
natureza jurídica do crédito
, sendo ela
concursal
, é afastada qualquer argumentação do agravante que utilizou como base o enquadramento do crédito como sendo extraconcursal. Consequentemente, o valor em questão deve ser abrangido pelos efeitos provenientes da recuperação judicial, ou seja, “
devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial
" (STJ - REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/04/2020).

Quanto à alegação dos Embargos à Execução ser acessório da ação principal de Execução Fiscal e, portanto, possuírem os mesmos efeitos desse, não vislumbro como prosperar, pois se tratam de ação autônomas em que os honorários são fixados de forma independente em relação àqueles fixados na execução.

Assim sendo, de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ação de Embargos à Execução é autônoma e, consequentemente, sem cabimento o seu enquadramento como acessória no tocante aos honorários, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. FORMA INDEPENDENTE E CUMULATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu pedido de fixação de honorários advocatícios. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso. II -
Esta Corte firmou a orientação de que, nos embargos à execução, como ação autônoma,
são devidos os honorários advocatícios de forma independente e cumulativa em relação àqueles fixados na execução ( AgInt no AREsp n. 924.417/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/12/2019). III - Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.041/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/2/2020, DJe 2/3/2020; AgInt no AREsp n. 1.238.169/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe 28/9/2018. IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1891930 PR 2020/0217157-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida incólume a r. decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DATA DE FALÊNCIA E CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO COINCIDENTES. SENTENÇA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO TRANSITOU EM JULGADO. NATUREZA DO CRÉDITO. CRÉDITO CONCURSAL. AÇÕES AUTÔNOMAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE FORMA INDEPENDENTE E CUMULATIVA.

1.
Nos autos de um cumprimento de sentença, o Juízo
a quo
julgou pela improcedência total dos pleitos realizados e, posteriormente, proferiu decisão em desfavor da Agravante, sob o argumento de que a empresa encontra-se em processo de falência e, por tal razão, não é possível ser realizada a penhora on-line.

2.
A decisão, ainda que sucinta, sendo suficientemente clara, em que permite à parte inclusive combatê-la através de recurso, não se configura nula.

3.
A data de decretação da falência e da sentença são coincidentes, tornando-se necessário a determinação do crédito existente, ou seja, estabelecer a sua natureza, visto ser a sentença fato gerador da constituição do direito pleiteado, conforme entendimento do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, o qual decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4.
O crédito em questão configura-se como concursal, uma vez que a sentença não transitou em julgado e, consequentemente, afasta a alegação do agravante em enquadrar o direito pleiteado como extraconcursal.

5.
De acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ação de Embargos à Execução é considerada como ação autônoma, em que

são devidos os honorários advocatícios de forma independente em relação àqueles fixados na execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.